Tribunal: TJES
Processo: 5001223-29.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-29.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIAO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001223-29.2022.8.08.0002

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito decorrente de fraude em benefício previdenciário e condenou o banco à restituição de danos materiais no valor de R$ 1.458,02 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao manter o valor da condenação por danos materiais, diante da alegação superveniente de diferenciação técnica entre rubricas previdenciárias e de que os descontos efetivos seriam substancialmente inferiores ao montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A tese relativa à suposta distinção técnica entre a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC” e os descontos efetivamente realizados, bem como à limitação dos danos materiais ao valor de R$ 48,87, não foi deduzida nas razões de apelação.

5. A apresentação de fundamentos inéditos em sede de embargos de declaração configura inovação recursal vedada, encontrando óbice na preclusão consumativa e no princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A inexistência de manifestação do acórdão acerca de matéria não devolvida ao Tribunal no recurso originário não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

7. O acórdão embargado apreciou a controvérsia dentro dos limites objetivos do recurso de apelação, confirmando a conclusão de que a fraude resultou no desvio integral do benefício previdenciário do autor, legitimando o valor dos danos materiais fixados.

8. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, especialmente quando evidenciada a intenção de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de tese inédita não deduzida no recurso originário, por configurar inovação recursal vedada.

2. A ausência de enfrentamento de matéria não devolvida ao Tribunal em sede de apelação não caracteriza omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração encontra óbice na preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.11.2017, DJe 11.12.2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.08.2025; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.08.2025; TJAP, APL 0026467-57.2020.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 28.08.2025; TJMS, EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, DJMS 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
(ID 13992516), visando sanar suposto vício no acórdão (ID 13498887) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de procedência parcial que declarou a inexistência de débito e condenou o banco à restituição de danos materiais (R$1.458,02) e pagamento de danos morais (R$5.000,00).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e erro material, argumentando, em síntese, que o valor da condenação a título de danos materiais estaria equivocado por desconsiderar a diferenciação técnica entre a rubrica “322” (Reserva de Margem Consignável - RMC) e o efetivo desconto. Afirma que os descontos reais somariam apenas R$48,87 e que a manutenção do valor fixado na origem ensejaria enriquecimento sem causa do embargado.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo (ID 17824066).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Após análise acurada dos autos, concluo que o recurso não merece prosperar, uma vez que a pretensão do embargante esbarra no óbice intransponível da
inovação recursal
e da
preclusão consumativa
.

De saída, ao confrontar as razões destes aclaratórios com a peça de apelação interposta pelo banco (ID 12884944), observa-se que as matérias ora ventiladas — relativas à interpretação técnica das rubricas do INSS e à específica tese de que o dano material limitar-se-ia a R$ 48,87 — sequer foram deduzidas no momento oportuno.

Naquela ocasião, a insurgência do apelante restringiu-se a sustentar:
(i)
a regularidade da contratação digital por biometria facial;
(ii)
a inexistência de vício de consentimento;
(iii)
a regularidade dos depósitos; e
(iv)
a inexistência de danos morais ou a necessidade de sua redução.

Nota-se, portanto, que a tese fática sobre o suposto erro no cálculo dos danos materiais com base nas rubricas previdenciárias é manifestamente extemporânea. A via dos embargos de declaração não se presta a inaugurar discussões que não foram devolvidas ao Tribunal no recurso originário, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

Não há que se falar, portanto, em omissão do acórdão embargado. O Colegiado examinou o caso nos exatos limites em que a lide foi devolvida pela apelação, confirmando a premissa da sentença de que a fraude perpetrada resultou no desvio do benefício previdenciário integral do autor para terceira pessoa, justificando o montante reparatório de R$1.458,02.

Ademais, a mera irresignação com o resultado do julgamento ou a tentativa de rediscutir o mérito da causa para adequá-lo à conveniência da parte não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a enfrentar argumentos que sequer foram devidamente articulados na via recursal adequada, tampouco a funcionar como órgão consultivo da parte preclusa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo

BANCO BMG SA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.